Tribunal: TJDFT
Processo: 0736610-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736610-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZENAIDE ATAIDE RAMOS, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por ZENAIDE ATAÍDE RAMOS em desfavor do ora agravante, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 170078725 do processo originário): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZENAIDE ATAIDE RAMOS em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer. O DF apresentou impugnação à obrigação de fazer. Alega que "não foi incorporado o período da Gratificação de Atividade de Suporte Pedagógico – GASE da parte autora, ZENAIDE ATAÍDE RAMOS - Mat. 22.917-2, por não se enquadrar nas condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital no 5.105/2013, posto que no período pedido (06/04/1976 a 29/02/1980), estava lotada no Complexo Escolar “D” de Taguatinga, exercendo função de Assistente de Administração na FEDF”. Defende que não é possível a alteração do percentual da GASE, devendo permanecer em 13,6%, referentes a 17 anos de atividade exercida nos moldes do art. 18 da Lei no 5.105/2013. A parte exequente apresentou resposta. Aduz que a servidora atuou na Direção dos Complexos Escolares “D” de Taguatinga, e, portanto, faz jus à incorporação da GASE. É o relato. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença de forma individualizada em virtude de sentença e acórdão julgados procedentes nos autos da ação coletiva de no 0703100-61.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF na qual pleiteou-se o direito dos integrantes da categoria defendida pelo sindicato, a incorporação da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional - GASE aos integrantes dos cargos de Especialista de Educação Básica e Especialista de Educação Integrantes do PECMP, que integram a carreira de magistério público da educação básica que estejam desempenhando ou que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 22 da Lei 5.105/2013, independente da data, incluindo os servidores inativos e também os servidores ainda em exercício quando passarem a inatividade, bem como aos pensionistas. Controvertem as partes acerca do período 06/04/1976 a 29/02/1980. Não é controverso que no período mencionado a parte exercia função no Complexo Escolar “D” de Taguatinga, como de Assistente de Administração na FEDF. No caso, sem razão o DF. Nos termos do art. 22, inciso I, III e IV, da lei 5.105/2013 que dispõe sobre a gratificação em questão, a servidora faz jus a gratificação quanto ao período citado, pois o dispositivo reza que faz jus ao recebimento da GASE o servidor que tenha desempenhado atividades nas unidades escolares na rede pública, em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias e também o servidor afastado para estudos nos termos do art. 12 § 3a da mesma norma. Art. 22. Fazem jus ao recebimento da GASE os ocupantes do cargo de pedagogo-orientador educacional: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades nas unidades escolares da rede pública do Distrito Federal ou de formação continuada na Secretaria de Estado de Educação; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, na forma das normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação; IV – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; V – afastados para o exercício de mandato classista. Assim, observa-se que, para a concessão da GASE (Gratificação de Atividade de Suporte Educacional) não é necessário comprovação de que a servidora esteve em exercício de atividade pedagógica, como entende o DF. No caso, restou comprovado que no período 06/04/1976 a 29/02/1980, a parte exercia função no Complexo Escolar “D” de Taguatinga, e que, portanto, faz jus à incorporação da gratificação como devido. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Intime-se o ente público para comprovar a incorporação da gratificação. Prazo: 30 dias, inclusa dobra legal. FIXO multa de R$ 200,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 2.000,00, a contar do triésimo primeiro dia de intimação. Em conformidade com o art. 9o, § 1o, da Lei 11.419, as intimações feitas por meio eletrônico que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente são consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Decorrido o prazo, intime-se o exequente para informar se houve cumprimento da obrigação, sob pena de anuência e extinção. Nas suas razões recursais (ID 63522147) afirma que foi ajuizado o cumprimento de sentença para determinar a implementação do percentual correto da gratificação de atividade de Suporte Educacional – GASE, nos contracheques da agravada/autora. Defende que no caso em comento há violação ao tema de Repercussão Geral n.o 864 do STF, uma vez que não foi observado que a revisão anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação orçamentária anual e da previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária. Menciona a impossibilidade de incorporação da Gratificação em relação ao período de 06/04/1976 a 29/02/1980. Defende que no período acima mencionado, a agravada exercia a função de assistente de administração, não se enquadrando nas hipóteses legais para o recebimento da gratificação. Discorre sobre o perigo da demora, pois poderá ocorrer a expedição de precatórios. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante alega que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida, tendo apresentado dois fundamentos: a) violação ao tema de repercussão geral n.o 864 do STF e; b) ausência do preenchimento dos requisitos legais no período de 06/04/1976 a 29/02/1980,uma vez que a agravada/autora estava exercendo a função de assistente de administração não preenchendo os requisitos do art. 18 da Lei Distrital n.o 5.105/13. Em relação à alegação de que não foi observado o tema de repercussão geral n.o 864 do STF, verifico que o agravante não apresentou referido argumento na sua impugnação ao cumprimento de sentença, tratando-se, portanto, de inovação recursal, conforme se depreende da petição de ID 200171310, autos de origem. Desse modo, referida questão não pode ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Passo, doravante, a apreciar a alegação de que não foram preenchidos os requisitos legais, pela agravada, para a incorporação da gratificação. O pedido formulado na ação coletiva foi julgado procedente para determinar que o Distrito Federal procedesse à incorporação da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional (GASE) na remuneração dos ocupantes dos cargos de Especialista de Educação Básica, Especialista de Educação integrantes do PECMP e Pedagogos-orientadores educacionais, que se encontram atuando nas instituições educacionais da rede pública de ensino e nas instituições conveniadas. Nesse sentido, transcrevo o dispositivo da sentença (ID 194471435, autos de origem): “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para: a) reconhecer aos Especialistas de Educação Básica e Especialistas de Educação integrantes do PECMP inativos, que exerceram atividades em instituições educacionais da rede pública de ensino do DISTRITO FEDERAL e nas instituições conveniadas em algum momento da carreira, até o término da vigência da Lei Distrital 4075/2007, o direito à incorporação da vantagem aos seus proventos à razão de 1,2% para cada ano de efetivo exercício dessa atividade; b) reconhecer aos Especialistas de Educação Básica e Especialistas de Educação integrantes do PECMP ativos, que exerceram atividades em instituições educacionais da rede pública de ensino do DISTRITO FEDERAL e nas instituições conveniadas em algum momento da carreira, até o término da vigência da Lei Distrital 4075/2007, o direito à incorporação da vantagem aos seus proventos, quando de sua aposentadoria, à razão de 1,2% para cada ano de efetivo exercício dessa atividade; c) reconhecer aos pedagogos-orientadores educacionais inativos que desempenharam suas atividades, em algum momento da carreira, até 13/11/2019, nas condições previstas no art. 22 da Lei Distrital 5105/2013, o direito à incorporação da GASE em seus proventos à razão de 1/25 do total da gratificação para cada ano de efetivo exercício; d) reconhecer aos pedagogos-orientadores educacionais ativos que desempenharam suas atividades, em algum momento da carreira, até 13/11/2019, nas condições previstas no art. 22 da Lei Distrital 5105/2013, o direito à incorporação da GASE em seus proventos, quando de sua aposentadoria, à razão de 1/25 do total da gratificação para cada ano de efetivo exercício; e e) condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar eventuais diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento ao direito à incorporação da GASE aos proventos dos servidores contida nos itens anteriores e que não tenham sido devidamente pagas, total ou parcialmente, observado o qüinqüênio prescricional, contado a partir do ajuizamento desta ação (14/5/2021). Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC (...)”. O acórdão que julgou os recursos de apelações das partes negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença na íntegra (ID 194471436, autos de origem) O ofício da Secretaria de Educação afirma que cumpriu a determinação contida no título judicial, com exceção do período de 06/04/1976 a 29/02/1980, pois a agravante nesse tempo exercia a função de Assistente de Administração no complexo escolar D, não observando os requisitos da Lei Distrital n.o 5.105/13. O art. 22 da Lei 5.105/2013 disciplina as funções exercidas pelos servidores que lhes concedem o direito à gratificação. Transcrevo: Art. 22. Fazem jus ao recebimento da GASE os ocupantes do cargo de pedagogo-orientador educacional: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades nas unidades escolares da rede pública do Distrito Federal ou de formação continuada na Secretaria de Estado de Educação; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, na forma das normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação; IV – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; V – afastados para o exercício de mandato classista. A Lei 5.105/13 procedeu à reestrutura da carreira do Magistério Público do Distrito Federal, tendo previsto, no seu art. 22, que a GASE seria devida aos ocupantes do cargo de pedagogo-orientador educacional. Observa-se, ainda, que existem diversas gratificações a serem adicionadas à remuneração dos servidores, dependente da atividade exercida. A GASE, ao que tudo indica, é devida aos ocupantes do cargo de pedagogo-orientador educacional, conforme previsão do art. 22 da Lei Distrital n.o 5.105/93. No caso da agravante, observa-se das fichas financeiras, que ela ingressou no cargo de pedagogo – orientador educacional em 25/02/1994 (ID 194471431, autos de origem). Inclusive, no ofício da Secretaria de Educação do Distrito Federal consta que no período impugnado, objeto deste recurso, (06/04/1974 a 29/02/1980), a agravante exercia a função de assistente de Administração no complexo escolar D (ID 200171311, autos de origem). Assim sendo, ao que tudo indica, a agravante não preenche os requisitos legais para a incorporação da GASE, com fulcro na Lei 5.105/13. Todavia, deve-se observar que o período postulado pela agravante, objeto da presente discussão, refere-se 06/04/1974 a 29/02/1980, e, portanto, aplicam-se às disposições da Lei 4.075/2007, conforme expressamente constou no dispositivo da sentença. Observa-se que a Lei n.o 4.075/07 era mais abrangente permitindo que mais cargos fossem gratificados com a GASE, conforme dispõe o art. 21. Transcrevo: Art. 21. Os vencimentos dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, bem como os dos integrantes do PECMP, serão compostos das seguintes parcelas: I – vencimento básico, a que se referem os Anexos II e III desta Lei, observadas as datas de vigência estabelecidas; II – Gratificação de Atividade de Regência de Classe – GARC, a ser paga no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento correspondente à etapa e ao nível do cargo de Professor de Educação Básica ou PECMP em que se encontra posicionado; III – Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP; IV – Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, a ser calculada no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP; V – Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR, a ser calculada no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP; VI – Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE, a ser calculada no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento correspondente à etapa e ao nível de Educação Básica ou PECMP em que se encontra posicionado; § 5o A Gratificação de Atividade de Suporte Educacional, de que trata o inciso VI do caput deste artigo, observará as seguintes condições: I – será concedida aos ocupantes dos cargos de Especialista de Educação Básica e Especialista de Educação integrantes do PECPM que se encontrem atuando nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal e nas instituições conveniadas; Desse modo, é fato incontroverso que a agravante, no período questionado, estava exercendo a função de assistente de administração no complexo escolar “D” de Taguatinga. Contudo, no ofício da Secretaria de Educação não consta qual era o cargo da agravante. Com efeito, nos termos da Lei Distrital n.o 4.075/07, os ocupantes dos cargos de “Especialista de Educação Básica e Especialista de Educação integrantes do PECPM que se encontrem atuando nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal e nas instituições conveniadas” faziam jus ao percebimento da GASE. Nesse contexto, mostra-se necessário averiguar o cargo anteriormente exercido pela agravante, no período questionado, visando decidir a questão controvertida. Todavia, observa-se que, embora já tenha sido cumprida a obrigação de fazer, foi iniciado o cumprimento de sentença para pagamento do retroativo. Nesse contexto, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo para paralisar o processo originário, até o julgamento do recurso pelo colegiado, evitando, assim, que haja o pagamento incorreto, caso seja comprovado que a agravante não faz jus à GASE. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a paralisação dos autos originários, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Expeça-se ofício, com urgência, à Secretaria de Educação do Distrito Federal para que informe o cargo exercido pela agravante no período de 06/04/1974 a 29/02/1980, enviando os três últimos contracheques da servidora nesse período. Prazo de 15 (quinze) dias para resposta. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora